Tribunal: TJDFT
Processo: 0724025-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão ao argumento da ocorrência de omissão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que não analisa prejudicial de mérito de decadência do direito do autor formulada em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões ao recurso da outra parte não são a via adequada para se pedir a reforma do capítulo da sentença que rejeitou a alegação de decadência do direito do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “As questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, sujeitam-se à preclusão consumativa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1°, 1.000, 1.009, § 1°, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 791.090, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.350.632, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.048.023, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.8.2023; STJ, REsp 1.745.408, Marco Aurélio Bellizze (designado para o acórdão), Terceira Turma, DJe 12.4.2019; TJDFT, ApCiv 0714358-43.2017.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 7.6.2022; TJDFT, AI 0735569-20.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, DJe 25.3.2022; TJDFT, AI 0715514-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, DJe 15.12.2021.